Tribunal: TJDFT
Processo: 0709399-85.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CLÍNICA MÉDICA. ATENDIMENTO POR TRÊS ANOS. MÉDICO SEM ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral. A recorrente afirma que prestou ao recorrido atendimentos médicos com qualidade e sem falha na comunicação. Alega que não deu causa para a negativa do seu pedido de reversão de aposentadoria, inexistindo dano moral a ser ressarcido. Pede o afastamento do dano moral ou, subsidiariamente, a sua redução.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65036772). Preparo regular (ID 65036773 e 65036774). Contrarrazões apresentadas (ID 65036779).
3. Preliminar de ausência de dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo, consoante art. 6, inciso III, do CDC.
6. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
7. No caso, consta dos autos que o autor foi aposentado por problemas de saúde, incluindo ansiedade e outras condições que o tornaram incapaz para o trabalho. Diante do seu quadro de saúde, iniciou em 2021 tratamento psiquiátrico na clínica ré e, em janeiro de 2024, solicitou relatório do médico para embasar pedido de reversão da sua aposentadoria. O pedido foi negado, ocasião em que o autor tomou ciência que o médico não tinha registro na especialidade de psiquiatria. As mensagens juntadas aos autos demonstram que os atendentes informavam que o médico era psiquiatra (ID 65036178 - Pág. 3, ID 65036186). Tal informação também é confirmada pelo áudio da atendente (ID 65036192). Muito embora o médico seja pós-graduado, o consumidor tinha o direito de saber que estava sendo atendido por profissional sem a especialidade requisitada, o que não ocorreu no caso concreto. Portanto, resta configurada a falha na prestação do serviço, devendo a requerida reparar o dano causado.
8. Sobre o dano moral, este possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. No caso, a falha na prestação do serviço frustrou a expectativa do consumidor, uma vez que foi atendido durante aproximadamente três anos por profissional que não tinha as qualificações desejadas. Situação que ultrapassa o mero dissabor.
9. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem. Desta feita, conclui-se que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, fixada na sentença, mostra-se razoável e proporcional ao caso, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Preliminar rejeitada. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.